Tribunal: TJSP
Processo: 2010874-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010874-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, é agravado DAVI LUKAS DEIRO
ESMERIA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010874-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20839
2
VOTO No: 20839
AGRAVO No.: 2010874-15.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - CENTRAL
AGTE(S): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA
AGDO(A)(S): D.L.D.E . (MENOR REPRESENTADO)
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Valdir da Silva Queiroz Junior
pn
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela
de urgência deferida na origem. Manutenção da decisão. A tutela
foi bem deferida, pois observou a manutenção do tratamento de
saúde enquanto se efetivasse a migração do plano de saúde, para
não haver prejuízo ao menor em tratamento, sendo a medida
reversível, e demais elementos pertinentes ao mérito. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Aduziu o agravante que vem sofrendo danos diante
da exposição de conteúdo publicado na rede social agravada, pelo que as
publicações que lhe fazem referência devem ser excluídas.
Foi oferecida contraminuta.
Ausente a oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Entendo que o inconformismo não prospera, mantida
por ora a decisão agravada.
Cumpre acrescentar que o presente recurso visa a
análise dos requisitos da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010874-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20839
3
direito e perigo de dano.
Neste sentido o art. 300 do CPC afirma que a tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
A respeito desses requisitos, LUIZ FUX, na Obra
“Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105 que: “O artigo 273, com sua nova
redação, permite a tutela antecipada toda vez que a prova inequívoca
convença o Juízo da verossimilhança (aproximação da verdade) da alegação
de que o direito objeto do 'judicium' submete-se a risco de dano irreparável ou
de difícil reparação. Ambos os conceitos devem ser analisados à luz da
pretensão de direito material e do princípio da especificidade, segundo o qual
o ordenamento deve dar ao credor aquilo que ele obteria se a conduta devida
fosse voluntariamente cumprida pelo devedor. Em prol do prestígio do
Judiciário, como atuante substitutivo do comportamento devido pelas partes,
deve mesmo evitar que o credor sinta os efeitos do inadimplemento, aqui
considerado como 'lesão' ingênere do direito do autor.”
Lembrando que o art. 273 do CPC de 1973 equivale
ao art. 300 do novo CPC.
A decisão agravada fez constar:
“Em face da urgência do caso, uma vez que o autor
necessita de continuidade de tratamento de transtorno do espectro autista (fl.
23),defiro liminar, nos moldes do art. 300 do CPC, para manter a prestação
dos serviços pela ré até a efetivação de migração e portabilidade do plano a
que se vincula o requerente conforme Resolução Consu 19/1999. A infração
ao aqui decidido implicará multa de R$ 20.000,00.”
Veja-se, pois, que a decisão foi amparada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010874-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20839
4
resolução do conselho de saúde suplementar, sendo ademais, que a
manutenção do tratamento de saúde é princípio basilar em que se escoram as
disposições a respeito dos planos de saúde, sob a ótica do CDC.
Tratam-se, pois, de questões que adentram ao
mérito, assim, estando o menor em tratamento, e pena de haver prejuízo ao
seu regular desenvolvimento, a tutela de urgência foi concedida, sendo que
observou que seria assim mantida até a efetivação da migração e
portabilidade do plano.
A medida é reversível financeiramente, de modo que
não se vislumbra perigo de dano à agravante, mas sim ao agravado.
Na esteira do parecer ministerial:
“Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor
regulamenta que na hipótese de serviço essencial, de saúde, não é possível tal
interrupção, na mesma linha do que dispõe a Lei federal no. 9656/98, artigo
8o., parágrafo 3o., letra b . E mais, a Resolução no. 19 do CONSU estabelece
que as operadoras de plano de saúde devem oferecer um plano individual, nas
mesmas condições, quando cessado (extinto) o contrato ou vínculo coletivo,
sem prazo de carência.
Neste sentido, decisum do STJ: "Não obstante seja
possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde
coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam
internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os
princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana",
afirmou o relator, ministro Marco Aurélio Bellizze. Ainda, "Tomando como base
uma interpretação sistemática e teleológica da referida lei, em observância
aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa
humana, é de se concluir que o referido dispositivo legal, artigo 8o, parágrafo
3o, "b", da Lei 9.656/1998, que garantea continuidade da prestação de
serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico,
deverá ser observado não só nos casos de encerramento das atividades da
operadora de assistência à saúde, mas também quando houver resilição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010874-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20839
5
unilateral do plano de saúde coletivo, como ocorrido na espécie".
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator